Tribunal: STF
Processo: RE 91101
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL (ESTABELECIMENTO DE ENSINO). AÇÃO DE DESPEJO
EXCLUIDA POR LEI SUPERVENIENTE AO CONTRATO, MAS ANTERIOR AO TERMINO
DO PRAZO CONTRATUAL. CARÊNCIA DECRETADA SEM OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.